Tribunal: TJBA
Processo: 8047276-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047276-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES (OAB:BA28911-A) APELADO: B. S. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso para afastar a obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito sob alegação de omissão quanto à análise da natureza alimentar de valores bloqueados e à origem destes em verba de aposentadoria, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à natureza alimentar dos valores e às provas produzidas; (ii) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da controvérsia, especialmente quanto à obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e ao prequestionamento das matérias suscitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A pretensão do embargante evidencia intento de reanálise de matéria já apreciada, com repetição de argumentos anteriormente afastados pelo julgador. 5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos das partes. 6. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à cobertura de medicamento de uso domiciliar, concluindo que não se enquadra nas exceções legais previstas, como antineoplásicos orais ou tratamentos em regime de home care. 7. A legislação de regência (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI) exclui, como regra, a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sendo lícita a negativa pelas operadoras, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. A imposição judicial de cobertura fora das hipóteses legais compromete o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, violando os princípios do mutualismo e da proporcionalidade. 9. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 10. O prequestionamento resta configurado com a simples oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 100585235) apresentados nos autos de Apelação n. 8047276-38.2021.8.05.0001, tendo como Embargante B. S. C. representado por TAISIANE CAMILA SANTANA DE JESUS e Embargado PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente